Tribunal: CARF
Processo: 13851.725878/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.725878/2019-09
ACÓRDÃO
2202-010.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E AGROBIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E AGROBIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM
REFLORESTAMENTO. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Comprovada com documentação hábil a existência das áreas de produtos
vegetais e com reflorestamento declaradas na DITR, cabe restabelecê-las
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância, previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.725878/2019-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pelo Presidente da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por ter exonerado crédito tributário em
valor superior àquele previsto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à época do
julgamento, e de recurso voluntário, relativos a lançamento de ofício do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2016, do imóvel denominado “Fazenda São José
do Corrente”, cadastrado na RFB sob o no 0.326.438-7, localizado no Município de Araraquara/SP.
O Colegiado de piso acatou as alegações da recorrente e cancelou o lançamento. A
decisão restou assim ementada:
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO
Com base em documentação hábil, cabe restabelecer as áreas de produtos
vegetais e com reflorestamento, para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel.
RECURSO DE OFÍCIO
Considerando ter sido exonerado valor superior àquele previsto na Portaria MF no
63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à época do julgamento de primeira instância, nos termos do
art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a autoridade julgadora de piso
recorreu de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 21/12/2020 (fl. 567), a contribuinte
apresentou, em 2/6/2021 (fl. 571), manifestação de fls. 572 a 600, por meio do qual reitera as
alegações presentadas quando da impugnação e pleiteia pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Do recurso de ofício
Considerando o disposto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, o recurso de ofício
reúne os requisitos de admissibilidade, eis que o valor do crédito tributário exonerado é de R$
18.915.119,71, além da multa de ofício, portanto dele conheço.
Motivou o lançamento a não comprovação das áreas com produtos vegetais e com
reflorestamento.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.725878/2019-09
3
Reproduzo trechos do voto condutor do acórdão recorrido, que concluiu pelo
restabelecimento das áreas glosadas:
Das Áreas de Produtos Vegetais e com Reflorestamento
Da análise dos autos, verifica-se que a glosa das áreas de produtos vegetais de
5.405,4 ha e com reflorestamento de 60,0 ha foi realizada por falta de
documentação hábil para comprová-la, com destaque para apresentação de
Laudo de Comprovação do Uso do Solo, às fls. 315/342, elaborado por Engenheiro
Agrônomo, desacompanhado da necessária ART e de Notas Fiscais de venda de
cana de açúcar, às fls. 362/418, cujo emitente e destinatário são diversos do
sujeito passivo, como consta na Descrição dos Fatos, às fls. 04.
Nesta fase o impugnante informa que está juntando a necessária ART às fls.
550/551, e Laudo Complementar, às fls. 517/543, elaborado pelo mesmo
profissional do Laudo anterior, que detalha, também, a área com reflorestamento
existente no imóvel, além das Matrículas de 03 glebas de sua propriedade, às fls.
492/505, que compõem o presente imóvel e que foram citadas no Laudo, mas não
teriam sido anexadas. Registra, também, que o imóvel é formado por várias
glebas, como consta às fls. 476/478.
Explica, ainda, o impugnante, que as Notas Fiscais de venda de cana de açúcar, em
nome da sociedade empresária Raizen Energia S.A, CNPJ no 08.070.508/0001-78,
decorrem do Contrato Particular de Arrendamento para Exploração Agrícola e
Outras Avenças, às fls. 506/516, celebrado, em 29.11.2012, entre o impugnante e
a mencionada sociedade empresária, cuja finalidade é a exploração agrícola de
cultura de cana de açúcar no presente imóvel, formado pelas glebas listadas no
Anexo ao referido Contrato, às fls. 515/516.
Pois bem, no caso é de se dar razão ao impugnante, quanto à documentação
apresentada ser hábil para comprovação das áreas declaradas de produtos
vegetais de 5.405,4 ha e com reflorestamento de 60,0 ha, isso porque o Laudo de
Uso do Solo, agora acompanhado da devida ART, elaborado por profissional
legalmente habilitado e, nesta condição, responsável pelas informações
constantes no trabalho por ele desenvolvido, fornece elementos que cabem ser
considerados para a finalidade a que se propõe – comprovação das citadas áreas,
concluindo, às fls. 533, com a apresentação de Quadro Demonstrativo do uso do
solo, no ano de 2015 (exercício 2016), no qual constam as áreas declaradas pelo
contribuinte e que foram objeto de glosa.
Além disso, o Contrato de Arrendamento, vigente, também, para o exercício em
análise, comprova que o impugnante arrendou o imóvel para a sociedade
empresária Raizen, com a finalidade de explorar a terra para cultivo de cana de
açúcar. As citadas Notas Fiscais, emitidas pela Raizen, no ano de 2015, (exercício
de 2016), referentes à transferência de cana de açúcar, comprovam que são
relativas às glebas que formam o presente imóvel e que constam no Anexo ao
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.725878/2019-09
4
Contrato de Arrendamento, às fls. 515/516, e, diante disto, corroboram as
informações constantes no Laudo apresentado.
Registre-se que, em consulta ao Sistema ITR, em 23.03.2020, foi verificado que a
sociedade empresária Raizen possuía, no exercício de 2016, apenas, um imóvel
rural no Município de Araraquara, com área total declarada de 0,1 ha, cuja DITR
não consta informação de área de produtos vegetais, o que corrobora a
exploração da cultura de cana de açúcar no imóvel arrendado. Cabe esclarecer
que essa consulta é realizada para a obtenção de mais um elemento de convicção.
Quanto à área com reflorestamento, o citado Laudo explica a localização das
áreas plantadas com eucalipto, nos locais impróprios para o cultivo cana de
açúcar, informando que os eucaliptos estão presentes nas imagens de satélite de
2014 e de 2016, comprovando que no ano de 2015, eles estavam presentes no
imóvel e, por isso, não há Nota Fiscal de venda de madeira no exercício em
questão, às fls. 540.
Desta forma, em função do descrito conjunto probatório existente nos atos, cabe
restabelecer as áreas de produtos vegetais de 5.405,4 ha e com reflorestamento
de 60,0 ha, comprovadas com documentação hábil.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de
outro -, com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais
versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado ao princípio da
persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos
constantes nos autos, em um todo harmônico.
Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
que seja julgada procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte
referente ao lançamento consubstanciado na Notificação no 6163/00139/2019 de
fls. 03/07, para restabelecer as áreas de produtos vegetais de 5.405,4 ha e com
reflorestamento de 60,0 ha, comprovadas com documentos hábeis, exonerando-
se o crédito tributário exigido.
Trata-se de questão probatória de forma que, diante da comprovação da existência
das áreas declaradas, entendo pela manutenção da decisão recorrida, que corretamente
restabeleceu as áreas de produtos vegetais e com reflorestamento antes glosadas.
O contribuinte foi intimado a apresentar laudo técnico de uso do solo emitido por
engenheiro florestal e acompanhado da respectiva ART (fls. 346). O laudo não havia sido acatado
por falta da ART, o que restou suprido quando da impugnação (fl. 550); referido laudo está em
conformidade com o que foi exigido na intimação fiscal, de forma que deve ser acatado como
válido; uma vez acatado o laudo, este atesta a existência de uma área com agricultura de
5.405,4ha, conforme declarada pelo recorrente.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.725878/2019-09
5
Também o Contrato de Arrendamento apresentado comprova que o impugnante
arrendou o imóvel para a sociedade empresária Raizen, com a finalidade de explorar a terra para
cultivo de cana de açúcar, de forma que as Notas Fiscais, emitidas pela Raizen, no ano de 2015,
(exercício de 2016), referentes à transferência de cana de açúcar, comprovam que são relativas às
glebas que formam o presente imóvel e que constam no Anexo ao Contrato de Arrendamento,
além de corroborar as informações constantes no Laudo apresentado.
Da mesma forma, o laudo, válido, comprova a existência do reflorestamento
(eucalipto) em locais impróprios para o cultivo cana de açúcar, informando que os eucaliptos
estão presentes nas imagens de satélite de 2014 e de 2016, comprovando que no ano de 2015,
eles estavam presentes no imóvel e, por isso, não há Nota Fiscal de venda de madeira no exercício
em questão, de forma que a informação do laudo é suficiente para comprovar a área de 60ha com
reflorestamento.
Isso posto, deve ser negado provimento ao recurso de ofício.
Do recurso voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 21/12/2020, a contribuinte apresentou, em
2/6/2021, recurso voluntário (manifestação), o qual não será conhecido por ser intempestivo. A
título de informação, mesmo que tempestivo fosse, desnecessária seria a sua análise diante da
manutenção da decisão recorrida, uma vez ser o recurso reiterativo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 605
DF CARF MF
Original